Tribunal: STF
Processo: HC 75110
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. FURTO E ROUBO: ARTIGOS 155 E 157
DO CÓDIGO PENAL.
1.      Furto é a subtração pura e simples de coisa móvel alheia,
sem violência contra a pessoa, enquanto o roubo pressupõe o emprego
de violência ou grave ameaça à pessoa.
2.      Violência exercida contra a vítima, atacada e derrubada
por um trombadinha que lhe retira a bolsa das mãos: circunstância
elementar que tipifica o crime de roubo.
        Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.